Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707436-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, EDILOMAR PEREIRA COSTA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BANCO PAN S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido para que seja determinada “a compensação dos valores disponibilizados para a parte apelada, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito.” (ID 33659576, p. 11), tendo em vista a aparente inovação recursal. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora